Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia ora participada pela banca de advocacia que patrocina a apelada – Sociedade de Advogados MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOCACIA –, em nome de quem eram realizadas as intimações processuais com exclusividade, deve a Secretaria realizar as anotações cabíveis. Considerando, ademais, que a renúncia fora notificada no mês de fevereiro do corrente ano, conforme retratado na comunicação que fora regularmente endereçada e entregue à constituinte1, tendo, assim, expirado o decêndio dentro do qual o renunciante estava incumbido de continuar patrocinando a mandatária, pois se iniciara da notificação, conforme se afere do artigo 112 do CPC e do art. 5o, § 3o, do Estatuto da Advocacia, e, outrossim, não tendo a apelada constituído novo patrono, deve-lhe ser assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Proceda a Secretaria, portanto, às anotações pertinentes. Outrossim, diante da renúncia manifestada pelos ilustrados causídicos que vinham patrocinando a apelada, assinalo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para que regularize sua representação processual, o qual fluirá da sua intimação pessoal, tendo em conta que está desassistida, sob pena de o trânsito processual prosseguir sem sua participação. Proceda a Secretaria, pois, à intimação pessoal da aludida apelada, aguardando-se sua manifestação pelo prazo assinalado. I. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Documento de ID 56022950 e ID 56022951.